Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIMITES DE CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA FIXADOS PELO TJDFT. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR LOCALIZADO EM ÁGUAS CLARAS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (suscitante) e o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (suscitado), no bojo da Ação de Obrigação de Fazer n. 0700911-65.2025.8.07.0020, ajuizada por Kesia Alves Amaral contra Fastwall Information Technology Co., Video Comunicações do Brasil Ltda. e Google Brasil Internet Ltda. O juízo suscitado declinou da competência com base na Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que redefiniu os limites geográficos das regiões administrativas. O juízo suscitantante rejeitou o declínio, alegando que a competência jurisdicional é matéria de organização do Poder Judiciário, regida pelas normas internas do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência territorial para processar e julgar a demanda, considerando a localização do domicílio da parte autora e a delimitação jurisdicional estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é fixada com base na circunscrição judiciária delimitada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal, que confere aos tribunais a prerrogativa privativa de dispor sobre a organização e competência de seus órgãos.
4. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019 redefiniu apenas os limites geográficos das regiões administrativas do Distrito Federal, não alterando as delimitações jurisdicionais fixadas pelo TJDFT.
5. A Resolução TJDFT n. 4/2008, com redação dada pela Resolução n. 5/2021, estabelece que a região administrativa de Arniqueira — incluindo as QS 6, 8, 9, 10 e 11 do Areal — integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
6. O domicílio da parte autora, localizado na QS 8 do Areal, encontra-se, para fins jurisdicionais, sob a competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
7. Precedente do TJDFT confirma a competência da 2a Vara Cível de Águas Claras para ações ajuizadas por residentes nas QS 06 a 11 do Areal, consolidando entendimento sobre a delimitação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito procedente.
Tese de julgamento:
1. A definição da competência jurisdicional das varas cíveis no Distrito Federal é matéria afeta à organização do Poder Judiciário e deve observar os critérios estabelecidos em atos normativos do TJDFT, independentemente das alterações promovidas na divisão administrativa do território pelo Poder Executivo.
2. A região do Areal, especificamente a QS 8, está incluída, para fins jurisdicionais, na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, conforme Resolução TJDFT n. 4/2008 e suas alterações.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, "a"; Resolução TJDFT n. 4/2008, art. 2o, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC no 0753356-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível, j. 31.03.2025, DJe 24.04.2025.